Tribunal: TJES
Processo: 0001501-59.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Juros
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001501-59.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J ALDJARIO A ARRAIS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por J. Aldjario Alves Arrais contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em desfavor de Itaú Unibanco S/A. O apelante alega incompetência relativa do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, sob a justificativa de existir demanda com a mesma causa de pedir na Comarca de Carmo (RJ), requerendo a reunião das ações. Ademais, sustenta a abusividade da cobrança executada, argumentando violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso pode ser conhecido no que tange à alegação de abusividade da cobrança, considerando o princípio da dialeticidade recursal; (ii) decidir se há conexão entre a execução proposta em Cachoeiro de Itapemirim e a demanda em curso na Comarca de Carmo (RJ), que justifique a reunião dos processos perante o Juízo fluminense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante impugne de forma específica os fundamentos da sentença, buscando infirmá-los.

4. No caso, o Magistrado sentenciante reconheceu que a tese de excesso de execução não poderia ser apreciado, por ausência de indicação do valor que o executado entendesse correto e ausência de demonstrativo de cálculo. Em sua apelação, o recorrente limita-se a repetir argumentos dos embargos à execução, sem infirmar os fundamentos apresentados na sentença. Circunstância que enseja o não conhecimento do recurso em relação à tese de abusividade da cobrança.

5. A alegação de incompetência relativa do Juízo a quo não merece prosperar, pois, nos termos do art. 55 do CPC, a conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, o que não se verifica no caso, uma vez que as demandas versam sobre cédulas de crédito distintas. 5. O entendimento jurisprudencial confirma que a inexistência de conexão entre ações que versam sobre títulos executivos diferentes obsta a reunião dos processos, sendo mantida a competência do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mera repetição de argumentos sem enfrentamento dos motivos da sentença viola o referido princípio e impede o conhecimento do recurso. 2. A conexão não se aplica a execuções fundadas em títulos executivos distintos, não havendo justificativa para reunião de demandas quando os pedidos e as causas de pedir não forem comuns.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 54.068/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30/06/2017; TJRJ, CComp 0031576-40.2022.8.19.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, DORJ 27/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
J ALDJARIO ALVES ARRAIS
em face da r. sentença (fls. 53/54) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 56/72), o apelante alega que o Juízo de Cachoeiro de Itapemirim é relativamente incompetente para processar e julgar a demanda, uma vez que está em andamento ação discutindo a mesma causa de pedir perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Carmo - Rio de Janeiro (nº 0001318-14.2013.8.19.0016), de modo que as demandas deveriam ser reunidas perante aquele Juízo.

Ainda, aduz que
“a imposição e o pagamento dos encargos feitos pelo autor ao réu mostram-se abusivas e violam o disposto no art. 39, IV, do festejado Código de Defesa do Consumidor, por se caracterizar como onerosidade excessiva em face do consumidor, pois transfere ao consumidor os custos do negócio
”.

Devidamente intimado,
ITAU UNIBANCO S/A
apresentou contrarrazões às fls. 75/84.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

De plano, reconheço que o presente recurso não pode ser conhecido no que diz respeito ao capítulo em que se alega abusividade da cobrança.

Da análise da decisão apelada, verifico que o Juízo
a quo
destacou expressamente que não seria possível analisar o referido pleito, pois, em se tratando de alegação em que se busca discutir excesso na execução, seria imprescindível a indicação, por parte do embargante, do valor que entendesse correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado.

Por sua vez, em sede de apelação, o recorrente limita-se em repetir os argumentos lançados nos embargos à execução, sem apresentar qualquer tese que infirme os fundamentos da decisão recorrida. Inexiste, nesse sentido, qualquer fundamentação a respeito do porquê não seria necessária a apresentação do demonstrativo de cálculo e o valor que reputado correto.

Como se sabe, por expressa previsão do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Com efeito, no caso em exame, é de se notar que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, mas sim a apresentação de argumentos genéricos que não são aptos a impugnar a fundamentação apresentada pelo Magistrado sentenciante, em notória afronta ao Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual preleciona que todo recurso
demonstre com clareza
as razões da irresignação,
traçando
os fundamentos pelos quais entende necessária a reforma ou anulação da decisão atacada, sendo insuficiente a mera insurgência contra o pronunciamento recorrido.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1.
Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

[...]

(STJ
,
RMS n. 54.068/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA.
Em grau recursal incumbe à parte recorrente apresentar argumentos fáticos e jurídicos que possam, em tese, infirmar os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
[...]

(TJMG; AI 3202092-73.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 14/08/2024; DJEMG 20/08/2024)

[...] Razões recursais que se limitam a, ora simplesmente transcrever, ora reeditar, o que consta da contestação.
Recurso que não ataca os fundamentos invocados no julgado combatido. Inteligência dos arts. 1.010, II, III e IV, e 1.013, caput, do CPC. Razões despidas de quaisquer argumentos tendentes a infirmar os fundamentos da sentença. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada. Ausência de diálogo eficiente entre o Apelo e o decisum contra o qual se volta. Inobservância do Princípio da Dialeticidade. Quadro fático-processual correspondente à inexistência de fundamentação. Regularidade formal não atendida. Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido
Precedentes do STJ e desta Corte. Incidência de honorários recursais. Verba sucumbencial que é majorada para 12% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça. Conhecimento parcial do apelo e, nesta parte, desprovimento.

(TJRJ; APL 0004866-15.2022.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 12/07/2024; Pág. 909)

AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSÃO DO RECURSO. ART. 932, III, CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1010 DO CPC. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 2. A apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio
(STJ, EDCL no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023). 4.
Do cotejo da sentença com as razões recursais do apelante não se observam argumentos voltados a rechaçar os fundamentos centrais da conclusão adotada pelo magistrado. Pelo contrário, há um inconformismo sem a devida fundamentação
, com ataques à parte genitora, ao processo de divórcio e afronta à própria prestação jurisdicional. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. (TJDF; Rec 07068.99-21.2021.8.07.0016; 186.6286; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Leonor Aguena; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 03/06/2024)

Nesse contexto, há flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que resulta no não conhecimento parcial do presente recurso.

Por oportuno, ressalto que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que concerne ao capítulo que versa sobre excesso de execução.

MÉRITO

Em evolução, no que tange à parcela do recurso de apelação que foi conhecida, relembro que essa versa sobre alegação de incompetência relativa do Juízo
a quo
para processar e julgar a demanda executiva.

Isso decorreria, no entender do apelante, da existência de demanda com a mesma causa de pedir proposta em momento anterior no Juízo da Vara Única da Comarca de Carmo, no Rio de Janeiro (processo nº 0001318-14.2013.8.19.0016).

Nada obstante, conforme exposto pelo Magistrado sentenciante, a demanda proposta perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro versa sobre cédula de crédito bancária distinta da presente, fato que, por si só, já obsta o reconhecimento da alegação de conexão.

Afinal, o art. 55, do CPC, estabelece que
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
Desse modo, em que pese as mencionadas demandas tratem de pretensões similares, já que ambas visam, por certo, o adimplemento do débito, o pedido e a causa de pedir de ambas não são comuns, justamente porque versam sobre cédulas de crédito distintas.

Inclusive, o próprio § 2º, inciso II do dispositivo supramencionado estabelece que o disposto no
caput
aplica-se às execuções fundadas
no mesmo título executivo
. Ora, a partir de uma interpretação
a contrario sensu
é possível concluir que o fenômeno da conexão não se aplica às execuções fundadas em títulos executivos distintos.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL HIERÁRQUICA (RECURSAL).
AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. IDENTIDADE DE PARTES. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
. 1. Ação executiva distribuída em primeiro lugar (processo nº 0006840-16.2018.8.19.0026), na qual foi interposto agravo de instrumento em face da decisão judicial que indeferiu a penhora de imóvel requerida pelo exequente. Recurso julgado pela egrégia 18ª Câmara Cível (Órgão julgador suscitante), mantendo o decisum a quo. 2. Ajuizamento de nova ação executiva (processo nº 0003776-61.2019.8.19.0026), com identidade de partes. Nesta, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão judicial que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos envolvendo o mesmo imóvel. A egrégia 21ª Câmara Cível (Órgão julgador suscitado) declinou da competência em favor do Suscitante, sob o fundamento de existir prevenção. 3.
Inexistência de conexão entre os feitos executivos. Títulos executados distintos. Não oferecimento de embargos à execução em ambos os processos. Ausência de risco de decisões conflitantes. Prevenção não configurada. Precedentes.
4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA EGRÉGIA Câmara Cível SUSCITADA. (TJRJ; CComp 0031576-40.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 27/06/2022; Pág. 100)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENTREGA DE BEM MÓVEL FUNGÍVEL. SACAS DE SOJA. INADIMPLÊNCIA.
CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS
. 1. A hipótese vertente não contempla a declinação de competência, porquanto
não há conexão nas ações de execução propostas entre as mesmas partes. Isso porque, embora as cédulas de produto rural sejam oriundas de um mesmo contrato, cada uma se refere a parcelas distintas advindas de eventual inadimplência contratual
. 2.
Desta forma, para cada parcela inadimplida surge para o exequente uma causa de pedir para uma nova ação judicial, mesmo porque os títulos executivos e os pedidos são diferentes
. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado. Da 2ª Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (TJDF; CCP 07377.36-44.2020.8.07.0000; Ac. 131.4494; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima; Julg. 01/02/2021; Publ. PJe 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização.
Decisão que rejeitou a conexão. Irresignação do réu. Descabimento. Ações de execução que têm por objeto cédulas de crédito bancário distintas. Impossibilidade de conexão.
Inobservância do artigo 55 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2247313-75.2019.8.26.0000; Ac. 13266160; Arujá; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 31/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2023)

Por todo o exposto, forçoso concluir que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 13:42:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52786528082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.